Tribunal: STF
Processo: Rcl 90988
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Isaac V. P. da Silva Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo nº 0001404- 26.2025.5.08.0208, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Argumenta que

“O ato reclamado, ao negar o sobrestamento do feito com base em fundamento restritivo não previsto na decisão paradigma, afronta diretamente a autoridade da determinação de suspensão nacional emanada do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389), proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. “ (e-doc. 1, p. 3)

Alega que 

“Excelências, a decisão da Autoridade Reclamada, ao condicionar a aplicação do overruling à existência de "contrato escrito" ou "emissão de nota fiscal", cria um requisito inexistente e esvazia o alcance da decisão paradigma. 
A discussão sobre a "pejotização" ou a fraude em relações de trabalho autônomas abrange, por sua própria natureza, tanto relações formalizadas quanto aquelas informais, onde a fraude se manifesta justamente pela ausência de registros.” (e-doc. 1, p.4)

Aduz que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, uma vez que 

“O fumus boni iuris (plausibilidade do direito) está robustamente demonstrado pela flagrante contrariedade entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional emanada do Tema 1.389. 
[...]
O periculum in mora (perigo na demora) é igualmente evidente. O prosseguimento da ação trabalhista, com a prolação de sentença de mérito e a possibilidade de início da fase de execução, gerará para a Reclamante prejuízos imediatos e de difícil reversão, tornando inócua a futura e provável decisão de mérito desta Reclamação.” (e-doc. 1, p. 6)

Ao final, formula os seguintes pedidos:

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do andamento da Ação Trabalhista nº 0001404- 26.2025.5.08.0208, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, até o julgamento final da presente Reclamação;
[...]
e) [...] a total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada e determinar o definitivo sobrestamento da Ação Trabalhista nº 0001404-26.2025.5.08.0208, até o julgamento final do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389) por esta Suprema Corte. “ (e-doc. 1, p. 6)

É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia sentença proferida pelo TRT 8, na qual foi indeferido o pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a ausência de contrato escrito entre as partes impede a aplicação da tese firmada no Tema 1.389 desta Suprema Corte. Transcrevo a sentença na parte que interessa:

“DA SUSPENSÃO DO PROCESSO POR REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1389 
A reclamada requereu, em contestação (ID 445db83), a suspensão do feito, por força do tema 1.389 de Repercussão Geral do STF, sob o argumento de que a matéria debatida nesta demanda encontra-se abarcada pela decisão de suspensão nacional determinada nos autos do ARE 1.532.603/PR. 
No caso, verifico que, no período de vínculo postulado, inexiste contrato escrito nos autos ou qualquer documentação capaz evidenciar uma efetiva contratação de natureza autônoma, pelo que não há como aplicar a suspensão do tema em questão, sob pena de os processos trabalhistas, com diversos vínculos informais, sucumbirem às temerárias alegações de autonomia, valendo-se indevidamente da decisão liminar do STF sobre o Tema 1.389.
Destaco que embora ambas as partes tenham mencionado sobre contrato em depoimento, nada veio aos autos para o juízo pudesse analisar o conteúdo e verificar a adequação ou o distinguishing em relação ao tema 1.389.
Inclusive, em recente decisão em sede de reclamação constitucional, o Ministro Alexandre de Moraes deixou claro que a ausência de qualquer relação contratual escrita ou emissão de nota fiscal descaracteriza a aderência ao precedente, razão pela qual o processo pode seguir normalmente na Justiça do Trabalho, conforme transcrição a seguir:
“O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão, assim, a parte Reclamante.
 Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:
“Decisão do STF determinou a suspensão dos processos onde há contratação por PJ ou autônomo. Pela leitura da referida decisão e seus precedentes, verifico que a questão a ser analisada é a validade dos contratos de PJ e autônomo. Segundo tais precedentes, a validade dos mesmos só poderia ser desconsiderada diante de vícios formais e/ou conforme julgamento da Justiça Estadual.
O trabalho autônomo é um instituto amplo e alcança todas as formas de trabalho não subordinadas. Portanto, creio que a finalidade da decisão do STF era abarcar somente os contratos escritos.
No caso, não há contrato escrito, sequer emissão de nota fiscal pela reclamante. Desta forma, rejeito a suspensão do processo.
Intimem-se as partes.
Após, aguarde-se a realização da perícia.” (eDoc. 11)
Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”)
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação
Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10 /2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República (RECLAMAÇÃO 79.967 GOIÁS. Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento em 25/05/2025).”
Destarte, indefiro o pedido de sobrestamento.”

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente